Tribunal: TJMT
Processo: 1040768-39.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040768-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGENOR GOMES NETTO FILHO - CPF: 404.628.971-68 (APELANTE), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), JEAN CARLOS OLIVEIRA LIMA - CPF: 029.040.853-94 (APELANTE), JOANA ADELAIDE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 603.823.331-87 (APELANTE), OSEAS DE OLIVEIRA - CPF: 276.988.402-63 (APELANTE), ELIANE DA SILVA FRANCA - CPF: 002.248.741-79 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SANDRA CORREIA FRANCA - CPF: 008.888.581-08 (APELADO), LUIZ ALBERTO PEREIRA DE FRANCA - CPF: 044.418.601-88 (APELADO), ALLAN IOMBRILLER RODRIGUES - CPF: 014.960.671-00 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA SANTIAGO DO AMARAL ASSIS - CPF: 137.911.501-97 (ASSISTENTE), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXTINTA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – EVIDENTE FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Extinta a Ação Reintegratória, o mesmo ocorre com os Embargos de Terceiro opostos sob o argumento de suposta ameaça ao direito de posse, pois é evidente o esvaziamento do seu objeto, já que se destinam apenas e tão somente à análise da legalidade do ato judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que extinguiu sem resolução de mérito os Embargos de Terceiro opostos pelos apelantes e os condenou ao pagamento das custas processuais, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes alegam que ingressaram com os Embargos em razão da “
iminente ameaça de reintegração de posse
”, uma vez que os herdeiros de Leonardo de Souza França ajuizaram Ação Reintegratória em que pretendem a totalidade dos imóveis localizados no loteamento Residencial Portal do Pantanal, bairro Recanto da Seriema, nesta Capital, atualmente denominada Rua Amazonas, bairro Dr. Fábio Leite, sob a justificativa de que exerceriam posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Afirmam o direito de serem mantidos na posse e que na verdade trata-se de áreas rurais, e não urbanas, pois são objeto de regularização fundiária no Intermat; que a sentença é omissa, contraditória e sem fundamentação; que o Juízo de origem se limita a consignar que o propósito da lide é a suspensão de possível ordem judicial referente a quatro lotes, mas nem sequer analisou o pedido de tutela provisória, “
mesmo existindo, ao tempo de seu ajuizamento, ameaça e justo receio de constrição judicial em processo alheio
”, inclusive com tutela de urgência que busca o sobrestamento da Ação Possessória.

Acrescenta que o julgamento é
citra petita
; que, diferentemente do que entendeu o julgador, os Embargos de Terceiro foram opostos antes da extinção do feito principal sem resolução de mérito, portanto não houve perda superveniente do objeto.

Ressaltam que é notório o interesse processual deles; que a petição inicial “
visa proteger o bem suscitado e, alicerça o direito futuro à aquisição originária da propriedade
”, já que preenchem os requisitos legais, e que os embargados/apelados devem arcar com as despesas judiciais e os honorários advocatícios (ID. 204520855).

Sem contrarrazões (ID. 204520857).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público (ID. 207387651).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Terceiro opostos pelos apelantes foram extintos sem apreciação do mérito sob o fundamento de que a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelados e que supostamente ameaçaria o direito deles (embargantes) também foi extinta sem exame do mérito, porquanto a alegada ameaça passou a não mais existir. Aliás, a Reintegratória não foi sequer recebida.

Os Embargos de Terceiro são uma ação de conhecimento em que pessoa estranha à causa busca que se respeite direito seu violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

Como no caso concreto a Ação de Reintegração de Posse foi extinta, esvaziou-se o objeto dos Embargos de Terceiro, o que tornou desnecessária a apreciação da tutela provisória.

E ao contrário do que sustentam os apelantes, a sentença está devidamente fundamentada, pois traz de forma expressa a razão da extinção dos Embargos.

Importante ressaltar que é irrelevante se foram opostos antes ou depois do ajuizamento da Possessória, já que neles analisa-se apenas e tão somente a legalidade do ato judicial, e a lide originária nem sequer foi recebida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, uma vez que não se instaurou a relação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024